Tribunal: STF
Processo: HC 201772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo di Rezende Bernardes e outro em favor de Marcos Antônio Vaz Peres contra acórdão do STJ no HC 632.752/GO, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 38, p. 1)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente está preso cautelarmente desde 7.10.2020, como suspeito de crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de capitais ligados à operação e reforma do Hospital Municipal de Itaberaí- GO.
    Alegam que, em 25.2.2021, o juízo de origem teria mantido a prisão preventiva do paciente e prorrogado a instrução processual por 120 dias, de forma não fundamentada. Acrescem que outros corréus não teriam sido citados ou apresentado resposta à acusação, de modo que não haveria previsão de data sequer para a decisão quanto ao recebimento da denúncia. (p. 7) 
    Apontam, portanto, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estenderia há cento e noventa dias, sem qualquer contribuição da defesa para a demora. (p. 13)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou embargado apenas por medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Os impetrantes não tecem qualquer consideração quanto à abusividade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, mas dirigem sua irresignação à decisão de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), exarada pelo juízo de 1ª instância.
    Evidencia-se assim que a argumentação deduzida não guarda relação com o ato apontado como coator.
    Por outro lado, a fundamentação do ato impugnado (denegação do HC 632.752/GO) já foi examinada (como formulada pelo relator, antes de seu referendo pela Turma) e julgada como escorreita no HC 195.486, a que neguei seguimento nos seguintes termos:
    “Transcrevo, no relevante, a fundamentação do decreto prisional:
    ‘Dando continuidade à análise do requerimento ministerial, denoto que os membros do Parquet ainda relataram que, não obstante Marcos Antônio Vaz Peres tenha afirmado que não exerce mais nenhuma função pública no Município de Itaberaí desde maio de 2019, os diálogos interceptados por ordem desde Juízo, mantidos no dia 07/10/2020, evidenciam que o investigado permanece no seu cargo perante a Administração Pública da Prefeitura de Itaberaí, ainda que de maneira informal.
    No que diz respeito à função ocupada por Marcos Antônio Vaz Peres, vejo que este ocupou/ocupa o cargo de Gestor Executivo do Município e foi citado pelos demais investigados como sendo uma pessoa de forte influência na Prefeitura de Itaberaí.
    Inclusive, Fernanda Marinho Pereira, ex-Secretária de Saúde do Município de Itaberaí, ao ser ouvida no PIC 02/2018, teria declarado que ‘toda a parte administrativa da pasta da Saúde era gerida efetivamente pelos investigados Frederico Augustus Lacerda e Marco Antônio Vaz Peres’, que ‘não conseguia fazer nada no cargo de secretária de saúde sem a autorização formal do investigado Marcos’ e que ‘de fato, os investigados Marcos e Frederico eram os administradores de tudo, não só na pasta de saúde, dentro da Prefeitura de ltaberaí'.
    Em idêntico sentido, o também Secretário de Saúde, José Zanderlan Moreira, ao ser ouvido pelo Ministério Público, declarou que tudo o que "para ser firmado qualquer contrato ou ser realizado qualquer pagamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, havia a necessidade antes de se obter a autorização do investigado Marcos".
    Na mesa direção são as declarações de Lucas Muller Araújo, Procurador-Geral do Município de Itaberaí, que afirmou em seu interrogatório que todas as áreas daquele município eram administradas por Marcos Antônio Vaz Peres e por Frederico, e que todos os pagamentos da Prefeitura passavam pelas mãos do primeiro.
    À luz dessas considerações, além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, vejo que a conversão da prisão de Marcos Antônio Vaz Peres em preventiva se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, sendo necessária a segregação cautelar para desarticular a organização criminosa integrada por indigitado indivíduo e para evitar a prática de novas infrações penais, que vêm causando graves prejuízos ao erário, às custas, muitas vezes, do sacrifício de vidas humanas’. (eDOC 16, p. 24)
    ‘Em arremate, entendo necessário frisar que a organização cnm1nosa continuou em pleno funcionamento até o cumprimento dos mandados expedidos por este Juízo, tanto que investigado Marcos Antônio foi flagrado, mais uma vez, na posse expressiva quantia em dinheiro em espécie’. (eDOC 16, p. 28)
    Verifico, portanto, que o paciente é investigado como chefe de organização criminosa ainda em atividade à época da investigação, de modo que o ato coator encontra amparo nas hipóteses legais para decretação da prisão preventiva.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF”.
    Quanto à impugnação da decisão de reavaliação da prisão deve ser deduzida perante a autoridade competente para conhecê-la, pois seu prolator não está sujeito à competência originária desta Corte (CF, art. 102).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente